Tribunal: STF
Processo: ACO 3587
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União. O autor postula, em síntese, a compensação imediata das perdas de arrecadação do ICMS, decorrentes da adoção dos limites de alíquota previstos na Lei Complementar nº 194/2022, com suas dívidas com credores internos e externos, em operações administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional.



    2. Após o deferimento da liminar, as partes iniciaram tratativas para conciliação no âmbito da ADPF 984 e da ADI 7191, sob relatoria do Min. Gilmar Mendes. Em razão dessas negociações, houve inicialmente a suspensão do processo (doc. 139). 



    3. Na sequência, as partes informaram nos autos a celebração de acordo, homologado pelo Plenário desta Corte (docs. 172 e 175). O feito, na ocasião, estava pautado para julgamento virtual de referendo da liminar, incluído na sessão de 09.06.2023 a 16.06.2023. Solicitei, em vista do acordo, o destaque da pauta e determinei que as partes se manifestassem sobre o interesse na continuidade deste processo (docs. 177 e 178).



    4. Em suas manifestações, as partes reiteraram o pedido de suspensão do processo e a suspensão da liminar (docs. 179 e 181). O Estado de Alagoas, em específico, requereu a suspensão da liminar, com a preservação dos efeitos já produzidos (doc. 179). A União, por sua vez, requereu também a suspensão dos prazos processuais desde a data da homologação do acordo (doc. 181).



    5. É o breve relatório. Decido.



    6. Os pedidos de suspensão do processo e dos efeitos da liminar derivam da cláusula terceira, parágrafo primeiro, do acordo homologado. Essa suspensão fica condicionada a desdobramentos da análise da ADI 7195, sob relatoria do Min. Luiz Fux, que podem ensejar a necessidade de postular novas compensações, conforme dispõe o parágrafo terceiro da mesma cláusula.



    7. Somente após o cumprimento integral do acordo haverá a renúncia ao direito em que se funda esta ação, nos termos do cláusula primeira, inciso I. Desse modo, reconheço o interesse das partes na manutenção do processo, com a respectiva suspensão.



    8. Em face do exposto, defiro o pedido de suspensão do processo e dos efeitos da liminar (art. 313, II, do CPC), com a consequente suspensão dos prazos processuais, desde a homologação do acordo (art. 221, do CPC).



    9. Remetam-se os autos ao arquivo, até que sobrevenha eventual pedido das partes para retomada do andamento processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator